Tribunal: TJBA
Processo: 0502999-66.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502999-66.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: VALDIONOR GONÇALVES SILVA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE EXECUTADA. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL APÓS INTIMAÇÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. PREVALÊNCIA DA NORMA ADMINISTRATIVA SOBRE ENTENDIMENTO ANTERIOR DO STJ (TEMA 876). LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS ESSENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da parte executada, com fundamento na Resolução nº 547/2024, alterada pela Resolução nº 617/2025, do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. Definir se é legítima a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação do CPF do executado, considerando a existência de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 876) pela desnecessidade desse requisito, frente à superveniência de norma administrativa do Conselho Nacional de Justiça. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, pelo Tema 876, firmou entendimento de que a ausência de CPF/CNPJ não autoriza a extinção da execução fiscal, bastando o nome e endereço do executado para o prosseguimento do feito. 4. Contudo, a Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, passou a exigir a indicação do CPF ou CNPJ como requisito essencial, determinando a extinção das execuções fiscais sem tal informação, inclusive na análise da petição inicial. 5. A jurisprudência nacional vem se adequando à nova orientação administrativa, legitimando a extinção do processo por ausência de dados cadastrais essenciais. No caso concreto, intimado especificamente para apresentar o CPF da parte executada, o exequente permaneceu inerte, sendo correta a conclusão pela extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. IV. Dispositivo 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: a) A extinção da execução fiscal por ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada é legítima, nos termos do artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevalecendo a diretriz normativa administrativa sobre o entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça (Tema 876), sendo imprescindível a apresentação dos dados cadastrais essenciais para o regular prosseguimento do processo, ainda que o nome e endereço estejam indicados na petição inicial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0502999-66.2017.8.05.0256, em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, e, como parte apelada, VALDIONOR GONÇALVES SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, ____ de ____________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça